Tribunal: TJDFT
Processo: 0744332-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744332-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA AGRAVADO: D. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: DIVINA EMMANUELA DE OLIVEIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por NOVA SAÚDE OPERADORA INTEGRADA LTDA contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, Dra. Maiara de Jesus Carvalho, que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por D. A. L., deferiu a tutela provisória de urgência vindicada para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie o procedimento de fundoplicatura robótica, incluindo materiais, insumos, honorários médicos e internação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. Em suas razões recursais (ID 77199224), a requerida sustenta que a r. decisão recorrida impõe obrigação contratual inexistente, ao determinar o custeio de procedimento não previsto no rol da ANS e sem comprovação científica de superioridade em relação ao método convencional de laparoscopia, já autorizado pela operadora. Alega que o procedimento solicitado não foi incorporado pela CONITEC, conforme exigido pela Lei no 14.454/2022, e que a decisão judicial desconsiderou os requisitos legais para cobertura de procedimentos fora do rol da ANS. Argumenta, ainda, que houve fraude na contratação do plano de saúde, pois o autor omitiu, na Declaração de Saúde, doenças preexistentes como Transtorno do Espectro Autista e Doença do Refluxo Gastroesofágico, as quais já eram de seu conhecimento e foram objeto de ação judicial anterior. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, com a consequente revogação da tutela de urgência anteriormente concedida. Preparo regular (ID 77217064). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Transcrevo o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Defiro a gratuidade de justiça e a tramitação prioritária. Anote-se. Ante a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, acolho in totum a cota ministerial, e DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar a autorização e o custeio do procedimento de fundoplicatura robótica, incluídos os materiais, insumos, honorários médicos ede internação junto ao menor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” A decisão ora agravada determinou, em sede de tutela provisória de urgência, o custeio de procedimento cirúrgico de fundoplicatura por via robótica, técnica esta que, cumpre destacar, não se encontra contemplada no rol de procedimentos obrigatórios estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o qual, embora não seja exaustivo, constitui referência normativa para a cobertura assistencial mínima obrigatória pelas operadoras de planos de saúde. Com efeito, a recente decisão proferida pelo colendo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7265, ao reconhecer o caráter meramente exemplificativo do referido rol, estabeleceu, contudo, critérios objetivos e cumulativos para a obrigatoriedade da cobertura de procedimentos não previstos expressamente, a saber: (i) prescrição médica; (ii) inexistência de alternativa terapêutica no rol; (iii) comprovação de eficácia e segurança com base em evidências científicas de alto nível; (iv) registro na ANVISA; e (v) ausência de negativa expressa da ANS. No caso sub judice, não se verifica, em juízo de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos acima delineados, especialmente no que tange à demonstração inequívoca da superioridade da técnica robótica frente às abordagens convencionais, tampouco se evidencia a inexistência de alternativa terapêutica eficaz já contemplada no rol da ANS. A ausência de tais elementos compromete a probabilidade do direito invocado, requisito essencial à concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ademais, conforme preconizado pelos Enunciados no 18 e no 51 da III Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as decisões liminares em matéria de saúde devem, sempre que possível, ser precedidas de análise técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), com base em notas de evidência científica, e somente se caracteriza situação de urgência ou emergência quando houver relatório médico circunstanciado que demonstre risco iminente de morte ou de lesão irreversível a órgão ou função. No caso, o relatório médico acostado aos autos (ID 248863182), embora descreva quadro clínico de Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE), associada à esofagite erosiva grau C e à presença de hérnia de hiato, não aponta qualquer situação de risco imediato à vida ou de dano irreversível ao paciente, limitando-se a indicar que a técnica robótica poderia reduzir o tempo de internação hospitalar, fator que, por si só, não configura urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Nesse contexto, revela-se imprescindível a juntada aos autos de Nota(s) Técnica(s) do NATJUS/TJDFT, órgão instituído pela Portaria GPR no 1170/2018, cuja finalidade é justamente fornecer subsídios técnicos e científicos à atuação jurisdicional em demandas que envolvam a prestação de serviços de saúde, em consonância com os princípios da legalidade, da eficiência e da segurança jurídica. Sob outro prisma, não se vislumbra a presença do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do aguardo do julgamento do mérito recursal, uma vez que o menor, atualmente com 12 anos de idade, apresenta quadro de DRGE refratário ao tratamento clínico convencional com inibidores da bomba de prótons (IBP) e medidas conservadoras há, pelo menos, três anos (ID 248863177), sem que se tenha demonstrado a necessidade de intervenção cirúrgica imediata. Portanto, a postergação da medida liminarmente vindicada não acarreta, ao menos neste momento processual, risco concreto à integridade física ou à vida do paciente. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, a suspensão da decisão agravada, eis que se encontram presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, DEFIRO o pedido liminar para SUSPENDER os efeitos da r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator